Tribunal: TJSP
Processo: 1051237-84.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Débito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Ilicitude de cobrança de dívida prescrita - Inteligência do Enunciado no 11 da C. Subseção II de Direito Privado do E. TJSP – RECURSO PROVIDO.